Tribunal: TJDFT
Processo: 0753533-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA OBTENÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A RENDA DO EXECUTADO. POSSIBILIDADE. DEU-SE PROVIMENTO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à provável empregadora do executado para obtenção de informações sobre sua renda mensal. O agravante alega que a medida tem natureza meramente informativa e se destina a avaliar a viabilidade de futura penhora, diante do insucesso na localização de bens penhoráveis em tentativas anteriores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade da expedição de ofício à suposta empregadora do executado para fins de obtenção de informações sobre sua renda mensal, com base no art. 139, IV, do CPC, como medida executiva atípica destinada a viabilizar futura constrição patrimonial.
III. Razões de decidir
3. A expedição de ofício a empregador, com finalidade informativa, constitui medida executiva atípica autorizada pelo art. 139, IV, do CPC, desde que justificada pela ineficácia de meios tradicionais de satisfação do crédito.
4. A medida não configura constrição patrimonial direta e respeita o contraditório e a ampla defesa, sendo requisito para eventual futura penhora de rendimentos, inclusive com observância da limitação legal imposta pelo art. 833, § 2o, do CPC.
5. A jurisprudência admite a adoção de providências como a requerida a fim de viabilizar a efetividade da execução.
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV; 833, IV e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1759340, 0725163-66.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 14.09.2023, DJe 29.09.2023.